Tribunal: CARF
Processo: 12259.000747/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000747/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FACA TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo, pelo
contribuinte, a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000747/2008-81
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, de ofício, em sede
preliminar, em reconhecer extintos pela decadência os débitos lançados até a competência março
de 2000, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 271/289, interposto contra decisão da DRP
no Rio de Janeiro/RJ de fls. 242/256, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à cota patronal, adicional para o SAT e contribuições
devida a Terceiros, conforme descrito na NFLD no 35.739.725-8, de fls. 02/64, lavrada em
20/04/2005, referente ao período de 07/1999 a 12/2004, com ciência da RECORRENTE em
25/04/2005, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 2.893.184.26, já acrescido de juros e multa de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 70/74), o presente lançamento foi realizado
de acordo com as divergências apontadas no batimento GFIP x GPS, onde verificou-se a
existência de contribuições declaradas em GFIP que não foram efetivamente recolhidas em GPS.
A fiscalização constatou que, no período fiscalizado, a RECORRENTE não
recolheu o valor total das contribuições a seu cargo, declaradas em GFIPs; tendo a mesma
somente recolhido parte do valor descontado da remuneração dos segurados. Ademais, ainda
informa que o resumo de folha de pagamento referente ao 13° salário de 1999 não foi
apresentado pela empresa, motivo pelo qual não foi possível o levantamento dos valores das
bases de cálculo das contribuições devidas nessa competência.
Também foi verificado que a empresa informa o código de terceiros “3138” em
suas GFIPs, porém não apresentou o convênio com FNDE para o recolhimento da contribuição
referente ao salário educação.
Com relação a forma de realização do rateio dos valores pagos pela
RECORRENTE, a fiscalização relata o que segue (fl. 72):
“5. Para fazer o rateio dos valores pagos pela empresa, foram lançadas as GPS
recolhidas pelo contribuinte no CNPJ da matriz e o sistema fez a apropriação das
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

mesmas obedecendo a seguinte ordem: primeiramente o rateio foi feito para os valores
devidos das contribuições dos segurados empregados, sendo assim, os valores pagos
restantes foram rateados nos valores devidos referentes às contribuições a cargo da
empresa. As GPS apresentadas no decorrer da ação fiscal foram confirmadas em
consulta ao sistema informatizado do INSS, sendo as mesmas listadas no RDA -
Relatório de Documentos Apresentados.”

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 82/98 em 13/05/2005. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRP no Rio de
Janeiro/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
2. Cientificado o sujeito passivo em 25/04/2005, tempestivamente apresentou
impugnação de fls. 81 a 97, contestando a presente NFLD. Argüi em preliminar:
a) a tempestividade da impugnação;
b) a nulidade da NFLD, conforme artigo 2° da Lei 4.717/1965, por incompetência do
INSS para a cobrança das contribuições referentes ao Salário- Educação, tendo em vista
que a impugnante é conveniada como FNDE para pagamento direto ao respectivo
fundo, fato este declarado em GFIP. Isto estaria consubstanciado na Consulta Técnica
n° 64 exarada pela Diretoria de Receita Previdenciária, bem como contraria a Instrução
Normativa INSS/DC n° 070/2002 e a Instrução Normativa INSS/DC n° 100/2003;
c) as consultas relativas à interpretação e aplicação de legislação previdenciária tem
caráter normativo para todo o INSS, segundo Orientação Interna INSS/DIRAR n°
02/2001;
d) não se pode alegar que se tratam de normativas internas do INSS, tendo em vista o
artigo 37 da Constituição Federal. Assim, deve ser dada publicidade aos atos internos,
nos termos do artigo 2°, parágrafo único e incisos V e X da lei 9.784/1999;
e) o artigo 20 da portaria MPS n° 520/2004 determina que o INSS não pode afastar a
aplicação de ato normativo em vigor. Da mesma forma dispõe o artigo 116, inciso II da
Lei 8.112/1990, sendo a sua inobservância passível de punição, na forma do artigo 129
da mesma lei.
2.1 No mérito alega em síntese que:
a) requer, caso não acatada a alegação de nulidade, a retificação do débito, com com
vistas a exclusão das rubricas relativas ao Salário-Educação;
b) que possui crédito judicial perante o INSS decorrente de ação judicial perante a 3a
Vara Federal do Rio de Janeiro, no valor de R$ 496.778,37 (quatrocentos e noventa e
seis mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), conforme planilha
anexa, tendo utilizado este valor para compensação dos débitos ora lançados, anulando-
os em sua plenitude. Alega que o procedimento de compensação está disciplinado pelo
artigo 201 da Instrução Normativa INSS/DC n° 100/2003;
c) é indevida a aplicação da taxa SELIC, visto que inexiste lei de sua criação,
incorrendo em ilegalidade e inconstitucionalidade;
d) a multa aplicada possui caráter confiscatório, sendo inconstitucional.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

Subsidiariamente, requer a aplicação de percentual mais adequado à realidade dos fatos,
não superior a 2% (dois por cento).
3. É o Relatório

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRP no Rio de Janeiro/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 242/256):
CONTRIBDIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. DEBITO. CONFISSÃO. SELIC.
MULTA MORATÓRIA.
Declarados em GFIP os valores das remunerações descontadas dos segurados
empregados e não tendo sido recolhida a contribuição devida, presume-se ocorrido o
referido desconto, sendo considerada a confissão de dívida pela empresa declarante.
É lícita a incidência de dos juros com base na taxa SELIC para fatos geradores
ocorridos a partir de janeiro de 1995. A multa moratória é de aplicação automática, em
caráter irrelevável, pela falta de recolhimento das contribuições arrecadadas pelo INSS
na data determinada.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

Do Recurso Voluntário Inadmitido em Razão da Ausência de Depósito Recursal
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/08/2005,
conforme AR de fls. 260/261, apresentou o recurso denominado de “Recurso Ordinário” de fls.
271/289 em 06/09/2005 por via postal (fls. 267 e 304), através do qual trouxe as seguintes razões
recursais:
 Nulidade: incongruência entre ementa da Decisão e a NFLD;
 Nulidade: cerceamento do direito de defesa (falta de discriminação clara e
precisa dos fatos);
 Ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa SELIC;
Ao analisar os requisitos do recurso ordinário, o Serviço de Orientação da
Recuperação de Créditos Previdenciários da Delegacia da Receita Previdenciária de origem,
constatou que, apesar de tempestivo, o recurso não foi acompanhado do depósito recursal (fl.
307).
A DRP no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 309/314, apreciou, apenas, preliminar de
nulidade por erro material na decisão-notificação, conforme trecho abaixo (fl. 310):
5. Diante das razões apresentadas pela defendente, em 11/07/2005, foi elaborada a DN
— Decisão Notificação n° 17.402-4/0124/2005, contra qual, a empresa, às fls. 204/233,
impetrou recurso tempestivo, sem entretanto, apresentar o comprovante do depósito
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

recursal obrigatório, correspondente a trinta por cento da exigência fiscal, conforme
definido na Decisão .
6. Argumenta a empresa, o cerceamento ao seu direto de defesa, pois segunda ela, " a
recorrente vê-se impossibilitada de exercer plenamente o seu direito a ampla defesa e ao
contraditório, tendo em vista o fato de que a DN faz menção a fatos não abordados na
NFLD, ou seja, contribuições descontadas dos segurados".
A autoridade julgadora constatou que o erro mencionado pela RECORRENTE
estaria na descrição da ementa e a sua correção não invalidaria a decisão anterior:
8. No que se refere as alegações da Recorrente, quanto ao erro na descrição da ementa
da Decisão Notificação n° 17.402-4/0124/2005, temos a esclarecer que, em razão da "
incongruência ", assim denominada pela defendente, e para não invalidar a decisão da
autoridade julgadora, foram providenciadas as devidas correções, e assim, apesar da
presente Reforma de Decisão-Notificação, não haverá alteração do valor inicialmente
julgado, sendo esta, emitida apenas com a finalidade de correção.
Dessa forma, a autoridade julgadora de primeira instância decidiu por
providenciar as devidas correções meramente materiais, sem alterar o resultado inicialmente
julgado, por deliberar correta a decisão que considerou o lançamento procedente, estando o
motivo que ensejou a manutenção do lançamento suficientemente descrito na decisão anterior,
razão pela qual proferiu a decisão-notificação de fls. 309/314 na qual reiterou os argumentos da
decisão anterior.
Foi lavrado o termo de Negativa de Seguimento do Recurso em razão de sua
deserção (fl. 315). Na mesma data, foi lavrado o termo de fls. 316/317 o qual, citando trecho do
Manual do Contencioso Administrativo, esclarece que, nos casos de recurso intempestivo ou não
acompanhado de depósito recursal, a reforma de decisão não reabre prazo para recurso.
A RECORRENTE foi cientificada do termo de trânsito em julgado em
20/03/2006 (fls. 321/322). Assim, colacionou às fls. 350/351 dos autos decisão Judicial proferida
pelo Juízo da 5a Vara Federal de São João de Menti, em 03/09/2007, no Processo Judicial n°
2007.51.10.005523-4, que determinou o prosseguimento do recurso administrativo interposto
pela empresa “independentemente do depósito prévio de 30% (trinta por cento) da exigência
tributária, desde que tempestivos e que inexistam outros óbices para a admissibilidade dos
mesmos”. Assim, foi determinada a remessa do recurso ordinário anteriormente não analisado
para a 2a Instância Administrativa, conforme certidão de fls. 354.
Ato contínuo, foi juntada aos autos uma nova petição denominada “Recurso
Administrativo”, protocolizada pela contribuinte em 19/07/2007, trazendo novas razões de
defesa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Da impossibilidade de apresentação de novo recurso voluntário
Como pontuado no relatório integrante deste auto de infração, trata-se de
encaminhamento para julgamento do recurso voluntário de fls. 271/289, cujo conhecimento
havia sido obstado ante a ausência de depósito recursal.
Subsequentemente, após a prolação da decisão judicial que acolheu a pretensão do
contribuinte de conhecimento do seu recurso a despeito da ausência de depósito recursal, foi
acostado aos autos um novo recurso de fls. 358/370, trazendo aos autos novas razões jurídicas.
Ocorre que, entendo não ser possível a apresentação de novo recurso voluntário
aos autos, bem como a adição de razões jurídicas, sob pena de violar o princípio da efetividade
processual, que determina que o processo deve “marchar para frente”, sendo vedado as partes
refazer os atos já praticados.
A decisão judicial de fls. 350/351 é bastante clara ao ponderar que devem ser
apreciados os recursos considerados desertos, “desde que tempestivos e que inexistam outros
óbices para a admissibilidade dos mesmos”. Sendo assim, a apresentação de um novo recurso
(fls. 358/370) vai de encontro à decisão judicial, na medida em que devem ser apreciados apenas
os recursos já apresentados.
De outro prima, mesmo que se discutisse a possibilidade de reabertura do prazo
para apresentação de recurso após a reforma da decisão primitiva (fls. 242/256) pela nova
decisão de fls. 309/314, para a correção de erro material na ementa, ainda assim estaria
intempestiva a peça de fls. 358/370 apresentada pela RECORRENTE. Isto porque a contribuinte
tomou conhecimento da negativa de seguimento de seu recurso (por deserção) em 20/03/2006
(fl. 322), sendo que o novo recurso apenas foi protocolizado em 19/07/2007 (fl. 358).
Deste modo, conhece-se apenas do recurso voluntário apresentado originalmente,
de fls. 271/289.

I.b. Nulidade do Lançamento
Conforme elencado no relatório fiscal, a contribuinte alega nulidade do auto de
infração em razão da suposta impossibilidade de identificar os fatos geradores do débito ora
cobrado.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Com relação ao argumento de nulidade do lançamento ante a ausência de
impossibilidade de identificar os fatos geradores, entendo que o mesmo não merece prosperar.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 70/74), o presente lançamento foi realizado
de acordo com as divergências apontadas no batimento GFIP x GPS. Desta fiscalização,
constatou-se que não houve o recolhimento do valor total das contribuições a cargo da empresa,
declaradas pela mesma em suas GFIPs, sendo somente recolhido pela RECORRENTE a parte do
valor descontado da remuneração dos segurados.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

Portanto, todos os fatos geradores estão de acordo com os valores informados pelo
próprio contribuinte em declarações fiscais. Não há que se falar em impossibilidade de verificá-
los, tendo em vista que o lançamento foi efetuado com base nas informações prestadas pelo
próprio contribuinte.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento do direito
de defesa.

I.c. Decadência
Por ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau, passo a
analisar questão envolvendo a decadência parcial dos créditos tributários.
Apesar da contribuinte não ter recorrido de tal questão, verifico, de ofício, que
parte do crédito tributário lançando encontra-se fulminado pela decadência. É que a teor da
Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial aplicável às
contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Pois bem, em consulta a NFLD no 35.739.725-8, verifica-se que o lançamento diz
respeito aos fatos geradores ocorridos entre 07/1999 a 12/2004, com ciência da RECORRENTE
em 25/04/2005, conforme assinatura na própria NFLD (fl. 2).
Considerando o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom emprego
do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no tocante às Contribuições Previdenciárias, aplicável ao
presente caso o disposto na Súmula CARF no 99, adiante transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, constata-se do RDA de fls. 41/46 que a RECORRENTE
recolheu contribuições previdenciárias via GPS em todas as competências fiscalizadas; tanto que
foram apropriados neste lançamento valores recolhidos antecipadamente via GPS, exceto em
relação às seguintes competências: 13/2000, 13/2001 13/2002, 13/2003 e 13/2004, cujos valores
recolhidos foram suficientes apenas para abater a contribuição previdenciária devidas pelos
segurados vinculados à RECORRENTE (parcela que tem prioridade na apropriação de valores).
Este procedimento foi esclarecido pela autoridade lançadora em seu relatório fiscal (fl. 72):
5. Para fazer o rateio dos valores pagos pela empresa, foram lançadas as GPS recolhidas
pelo contribuinte no CNPJ da matriz e o sistema fez a apropriação das mesmas
obedecendo a seguinte ordem: primeiramente o rateio foi feito para os valores devidos
das contribuições dos segurados empregados, sendo assim, os valores pagos restantes
foram rateados nos valores devidos referentes às contribuições a cargo da empresa. As
GPS apresentadas no decorrer da ação fiscal foram confirmadas em consulta ao sistema
informatizado do INSS, sendo as mesmas listadas no RDA - Relatório de Documentos
Apresentados.
O DAD de fls. 05/18 demonstra a apropriação dos valores recolhidos neste
lançamento. Portanto, deve ser aplicado ao presente caso a contagem do prazo decadencial com
fundamento no art. 150, §4o do CTN, qual seja, primeiro dia a partir da ocorrência do fato
gerador.
Considerando que a contribuinte apenas tomou ciência do lançamento em
25/04/2005 (fl. 02), conclui-se, então, que estão extintos pela decadência os créditos referentes
até a competência 03/2000, inclusive, nos termos da regra estipulada pelo art. 150, §4o, do CTN.

II. MÉRITO
II.a. Dos Juros de Mora - SELIC
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000747/2008-81

A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por:
(i)
ACOLHER A PRELIMINAR de decadência, para reconhecer a extinção
dos créditos tributários até a competência 03/2000 (inclusive); e
(ii)
No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, pelas razões
acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital